Tribunal: TJSP
Processo: 1502584-24.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS. COLAR FITA NA PLACA DE VEÍCULO, AINDA QUE DE FORMA GROSSEIRA, TIPIFICA O CRIME DO ART. 311 DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE CONSUNÇÃO ENTRE CRIMES AUTÔNOMOS. 1. Apelante foi preso em flagrante enquanto conduzia motocicleta roubada com placa totalmente envolva em fita isolante.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS. COLAR FITA NA PLACA DE VEÍCULO, AINDA QUE DE FORMA GROSSEIRA, TIPIFICA O CRIME DO ART. 311 DO CP. IMPOSSIBILIDADE DE CONSUNÇÃO ENTRE CRIMES AUTÔNOMOS. 1. Apelante foi preso em flagrante enquanto conduzia motocicleta roubada com placa totalmente envolva em fita isolante. Materialidade e autoria bem demonstrados durante a instrução, não sendo caso de absolvição. 2. Alegação de atipicidade na conduta de adulterar a placa da motocicleta, pois tratava-se de adulteração grosseira. Não acolhimento. Jurisprudência pacífica no sentido de que colar fita isolante na placa de veículo, ainda que de forma grosseira, configura o tipo penal previsto no art. 311 do CP. 3. Pretendida a consunção. Impossibilidade. Trata-se de crimes autônomos com desígnios distintos, razão pela qual também se afasta a alegação de concurso formal entre os delitos. 4. Recurso não provido, mantendo-se a r. sentença em seus próprios termos.